Tribunal: STF
Processo: MS 25192
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-04-07
Data de publicação: 2005-04-07

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. COORDENADOR GERAL DE RECURSOS HUMANOS
 DA ABIN. EXECUTOR DE ATO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO AO
PRESIDENTE DA PRIMEIRA CÂMARA DO TCU. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA.
INOCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DA RESERVA MILITAR COM OS DE
APOSENTADORIA EM CARGO CIVIL ANTES DA EC 20/98. POSSIBILIDADE. ART.
11 DA EC 20/98.
1.      O Presidente da 1ª Câmara do Tribunal de Contas
da União é parte legítima para figurar no pólo passivo de mandado de
 segurança quando o ato impugnado reveste-se de caráter impositivo.
Precedente [MS n. 24.001, Relator MAURÍCIO CORREA, DJ
20.05.2002].
2.      Prejudicada a impetração quanto ao Coordenador
Geral de Recursos Humanos da ABIN, mero executor do ato
administrativo do Tribunal de Contas da União.
3.      O ato de
aposentadoria configura ato administrativo complexo,
aperfeiçoando-se somente com o registro perante o Tribunal de
Contas. Submetido a condição resolutiva, não se operam os efeitos da
 decadência antes da vontade final da Administração.
4.      O art. 93,
 § 9º, da Constituição do Brasil de 1967, na redação da EC 1/69, bem
 como a Constituição de 1988, antes da EC 20/98, não obstavam o
retorno do militar reformado ao serviço público e a posterior
aposentadoria no cargo civil, acumulando os respectivos proventos.
Precedentes [MS n. 24.997 e MS n. 25.015, Relator o Ministro EROS
GRAU, DJ 01.04.05; e MS n. 24.958, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO,
 DJ 01.04.05].
5.      Reformado o militar sob a Constituição de 1967 e
aposentado como servidor civil na vigência da Constituição de 1988,
antes da edição da EC 20/98, não há falar-se em acumulação de
proventos do art. 40 da CB/88, vedada pelo art. 11 da EC n. 20/98,
mas a percepção de provento civil [art. 40 CB/88] cumulado com
provento militar [art. 42 CB/88], situação não abarcada pela
proibição da emenda.
6.      Segurança concedida.